Tribunal: TJMT
Processo: 1018617-50.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018617-50.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO - CPF: 293.382.980-00 (EMBARGANTE), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –

PEDIDO DE RETIRADA DO PROCESSO DA PAUTA DE SESSÃO VIRTUAL PARA A PRESENCIAL, PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL –
INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO
–
EXEGESE DO
ART. 937, DO CPC

E
ART
.
93, §13º, DO RITJMT

– SUBSTITUIÇÃO DE DESEMBARGADORA –
IM
POSSIBILIDADE –
SESSÃO DE JULGAMENTO ANULADA
– EMBARGOS A
COLHI
DOS
EM PARTE – DESIGNAÇÃO DE NOVA SESSÃO DE JULGAMENTO
.

A interposição de Embargos de Declaraçãosomente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Nos termos do
artigo 937, do CPC e, ainda, do
artigo 93, §13º, do Regimento Interno deste Sodalício, inexiste previsão legal para a sustentação oral
quando do julgamento de recurso de
embargos de declaração.

Deve ser anulado e designada nova sessão de julgamento de embargos de declaração quando não
convocado o desembargador que participou do julgamento do apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos pelo
JOCELIA MARIA DA SILVA STEFANELLO
contra decisão colegiada que, à unanimidade, deu-se provimento em parte ao recurso.

Em suas razões, pontua o embargante que,
a decisão possui erro material, pois teria feito requerimento para retirada do processo da pauta virtual, com antecedência de sete dias, não tendo sido atendido, o que resultou no cerceamento de sua defesa, pois pretendia fazer sustentação oral
.

Ao final, pugna, pelo provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado.

A
presentadas as contrarrazões
, pugnou-se pelo desprovimento do recurso
.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por
obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Perscrutando
os autos, verifica-se que não assiste razão ao Embargante.

Isto porque, sem muitas elucubrações, de se esclarecer que, não há que se falar em erro material pela não retirada dos autos da sessão de julgamento virtual, incluindo-se, por conseguinte, na sessão de julgamento em plenário, para fins de sustentação oral, já que
,
o presente recurso é embargos de declaração, situação em que não há previsão
perante o Regimento Interno deste Sodalício, consoante regra insculpida no
artigo 937, do CPC e, ainda,
artigo 93, §13º, como cito:

“
Art. 937.
Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art.
1.021 :

I
-
no
recurso de apelação;

II
-
no
recurso ordinário;

III
- no recurso especial;

IV
-
no
recurso extraordinário;

V
-
nos
embargos de divergência;

VI
-
na
ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação;

VII
- (VETADO);

VIII
- no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;

IX
-
em
outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.

Art. 93 - Anunciado o julgamento, fará o Relator, em síntese, a exposição da causa ou dos pontos a que se
circunscrever o recurso, evitando, sempre que possível, a leitura das peças dos autos.

[...]

§13 -
A sustentação oral será permitida nas ações penais originárias, nas apelações cíveis e
criminais
,
salvo se o crime for apenado com detenção ou multa,
nos embargos infringentes e nos de nulidade, ações rescisórias, revisões, mandados de segurança originários, habeas corpus originários, recurso de habeas corpus, nos incidentes de uniformização de jurisprudência, de
argüição
de inconstitucionalidade
e nos casos previstos em lei.” (destaquei)

A propósito, este é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, como abaixo transcrevo:

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
- AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO - ERRO NA PUBLICAÇÃO DO DJE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AGRAVANTE PARA JULGAMENTO DO RECURSO - INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REEXAME DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - NÃO OBRIGATORIEDADE - REJEIÇÃO. Em que pese à norma processual civil estabelecer o dever de constar na publicação o nome das partes e de seus advogados, em termos satisfatórios para suas respectivas identificações, sob pena de nulidade, afigura-se desnecessária a intimação, in
casu
, porquanto
não subsiste a previsão regimental de sustentação oral na sessão do
julgamento do referido recurso
. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa. Ademais, o direito processual civil recomenda que, para se reconhecer a nulidade de um ato processual, é forçoso vislumbrar, de forma clara e objetiva, os prejuízos decorrentes da nulidade, o que não foi demonstrado no caso dos autos. Consoante dispõe o artigo 535, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição. Não se evidenciam como via adequada para rediscussão do mérito da causa, haja vista que, em regra, são pleitos de integração, e não de substituição, não sendo possível emprestar-lhes efeitos infringentes. Para o prequestionamento que autoriza a admissibilidade dos recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, exige-se tão somente a discussão e decisão acerca da matéria abordada nos dispositivos supostamente infringidos, entretanto, desnecessária se mostra a sua indicação expressa. (ED 6387/2012, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/02/2012, Publicado no DJE 02/03/2012) (TJ-MT - ED: 00063873420128110000 6387/2012, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/02/2012, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2012)”.

No que
pertine
a composição de Colegiado para julgamento dos presentes embargos, importante observar que,
o julgamento do Apelo estava composto pela Desembargadora Maria
Aparecida Ribeiro, Desembargador Luiz Carlos da Costa e este Relator.

Quando do julgamento dos embargos de declaração oposto pela parte ora recorrente, participaram do julgamento Desembargador Luiz Carlos da Costa, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago e este Relator.

Aqui está a insurgência da embargante, o qual alega que a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro deveria ter sido convocada para tal mister.

De fato, malgrado a
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
tenha sido apenas convocada quando do julgamento do Apelo, mostra-se escorreito que estava permanecesse quando do julgamento dos presentes embargos de declaração
, o que não ocorreu, tendo participado, como mencionado alhures, a Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago
.

Com efeito, a decisão colegiada que não acolheu os embargos de declaração deve ser anulada, sendo designada nova sessão de julgamento, com a convocação da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, nos termos da fundamentação supra.

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os presentes embargos de declaração
, para anular o julgamento colegiado ocorrido na sessão do dia 22/08/2023 e, por conseguinte, seja designada nova sessão, convocando-se a participar a Exma. Sra. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024